Tribunal: STF
Processo: AI 157318
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
RECURSO   EXTRAORDINÁRIO   -    EXAME.   O   exame   do
enquadramento  do extraordinário em  um dos permissivos do inciso III
do artigo 102 da Constituição Federal faz-se a partir dos fundamentos
da  decisão  atacada. Se  estes  foram lancados  mediante  remissão a
precedente  da  Corte,  indispensavel  e  que  se  conheca  os termos
respectivos.